Tribunal: TJDFT
Processo: 0752480-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0752480-44.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PREMIUM SAUDE EIRELI - ME AGRAVADO: DJANIRA PEREIRA MATOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Premium Saúde S/A em face da r. decisão (ID 79272961 na origem) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais movida por Djanira Pereira Matos, deferiu a tutela de urgência para determinar à Agravante que autorize, no prazo de 5 (cinco) dias, a realização de procedimento de gastroplastia para obesidade mórbida por videolaparoscopia na Agravada, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Alega, em resumo, que a r. decisão não observou os elementos necessários ao deferimento da tutela de urgência, pois a Agravada não cumpre os requisitos previstos pela ANS e necessários à cirurgia buscada. Destaca inexistirem urgência na realização do procedimento e reversibilidade da medida, pois é pouco provável que consiga reaver os valores em caso de improcedência do pedido da Autora. Requer a antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento final do presente recurso. É relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Conforme se extrai dos laudos médicos juntados à inicial (IDs 79205930, 79,205940, 79205931, 79205932, 79205933, 79205934, 79205935 e 79205936) o procedimento foi indicado e a Agravante se encontra apta à cirurgia pleiteada. A concessão da tutela de urgência pressupõe, nos termos do art. 300 do CPC/15, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, em que pese o cirurgião ter afirmado a urgência na realização da cirurgia, a mesma condição não se evidencia nos demais laudos médicos juntados, embora esses atestem comorbidades da Agravada, em especial a diabetes tipo 2, com a qual ela convive há 15 anos (IDs 79205930 e 79205931 na origem). Registre-se que a possibilidade de piora na saúde é inerente aos casos indicativos de cirurgia, mas não é circunstância que, por si só, gere urgência na realização de procedimentos médicos antes mesmo da instrução processual. Destarte, considero presente a probabilidade do direito invocado. O periculum in mora também se configura, na medida em que a r. decisão agravada impõe à Agravante o custeio de procedimento antes mesmo do aperfeiçoamento do contraditório e sem que estejam caracterizados todos os requisitos necessários ao deferimento liminar da medida. Assim, defiro o pedido de antecipação de tutela recursal para suspender os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento deste recurso. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator